Tribunal: STF
Processo: Rcl 94689
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Empório Indústria e Comércio de Pescados Eireli-ME em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos do Mandado de Segurança nº 0080422-17.2026.5.22.0000 (vinculado à Reclamação Trabalhista nº 0001296-43.2025.5.22.0002), a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Empório Indústria e Comércio de Pescados Eireli-ME narra que, na origem, Anderson Wilson Saboia Araújo, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamante.
Aponta que, diante da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI determinou o sobrestamento do feito. Entretanto, a parte ora beneficiária impetrou Mandado de Segurança e o TRT 22, em decisão liminar, determinou o prosseguimento dos autos originários, “sob o argumento de que a ausência de um contrato civil ou comercial formalizado entre as partes afastaria a  aderência do caso ao Tema 1.389” (e-doc. 1, p. 5).
Defende que 
“essa interpretação não se alinha com o objetivo e a amplitude do  Tema 1389. O objeto do tema, definido pelo próprio STF, é amplo: ‘a licitude da  contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo’. A tese de defesa na  reclamação trabalhista foi exatamente a de que o reclamante era um trabalhador autônomo. Portanto, a natureza da relação jurídica — se de emprego ou autônoma  — é o ponto nevrálgico da lide, o que a insere diretamente no escopo do tema.” (e-doc. 1, p. 6)

Acrescenta, no ponto, que

“[a] ausência de um instrumento contratual escrito não  descaracteriza a controvérsia sobre a natureza da prestação de serviços, sendo, em  muitos casos, um elemento que reforça a necessidade de análise sob a ótica da  licitude de arranjos contratuais diversos do celetista.” (e-doc. 1, p. 7)

Requer, por fim, 

“a) O deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender  imediatamente os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança  nº 0080422-17.2026.5.22.0000 e, por conseguinte, restabelecer o sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 0001296-43.2025.5.22.0002, até a decisão de mérito desta Reclamação, oficiando-se com urgência a autoridade reclamada; 
(...)
d) No mérito, a total procedência da presente Reclamação para cassar  em definitivo a decisão reclamada, confirmando-se a liminar e  determinando-se que a Reclamação Trabalhista nº 0001296-43.2025.5.22.0002 permaneça suspensa até o julgamento final do ARE  1.532.603/PR (Tema 1.389) por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos Mandado de Segurança nº 0080422-17.2026.5.22.0000, no qual foi deferida a liminar para retornar o processo ao trâmite, sob o fundamento de que não há, no caso concreto, contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, fato que revela ausência de aderência estrita entre o Tema nº 1.389 da RG e o caso concreto.Vide:

“Como se observa, o alcance do tema em questão está devidamente delimitado e não se aplica indistintamente a todas as reclamações trabalhistas em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício, mas apenas nos casos em que há um contrato civil/comercial de prestação de serviços entre as partes e se discute fraude nesse contrato para mascarar uma efetiva relação de emprego.
O impetrante juntou cópia da RT na presente ação em que se verifica que a defesa da parte reclamada se limita a indicar que o caso se amolda ao Tema 1389 do STF, contudo, não foi apresentado contrato entre as partes a regular esta relação.
Assim, constata-se que o caso em discussão não apresenta aderência estrita ao tema afetado no STF de modo a ensejar a suspensão da tramitação da RT.
Ressalta-se que em situações semelhantes o próprio STF entendeu por não haver o enquadramento à hipótese em discussão no Tema 1389, veja-se:
(...)
Nessa linha, é de se admitir, de acordo com os elementos nos autos até então, que a decisão do juízo impetrado não se configura adequada.
  Portanto, concede-se a segurança para cassar a decisão de sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da ação matriz.” (e-doc. 4, p. 653 e 654)

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Com efeitos, para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente